Tribunal: STF
Processo: ARE 1585133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta por Oséias de Souza Gomes, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial da sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 0007947-94.2000.8.08.0006, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando valoração inidônea das circunstâncias judiciais e ofensa ao princípio da isonomia, em razão da suposta disparidade na dosimetria aplicada a corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais que justifique a revisão da pena-base imposta ao revisionando; (ii) verificar se a pena do corréu, supostamente mais branda, configura violação ao princípio da isonomia, autorizando a revisão da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não constitui meio de reapreciação da prova ou de reinterpretação de fundamentos da sentença com base em mudança jurisprudencial superveniente, mas via excepcional destinada à correção de erro judiciário manifesto, nos termos do art. 621 do CPP.
A decisão condenatória analisou de forma adequada e fundamentada as circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos dos autos, não havendo vício que justifique a revisão da pena.
A utilização de ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do réu foi realizada antes da edição da Súmula 444/STJ, em 2010, e não se aplica retroativamente às sentenças já transitadas em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.
A mudança de orientação jurisprudencial não tem efeitos retroativos para revisar decisões penais definitivas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
A diferença de dosimetria entre o revisionando e o corréu encontra justificativa na distinta valoração da culpabilidade, conforme realidade processual individualizada e em função de julgamentos proferidos em contextos jurisprudenciais distintos, afastando alegação de ofensa ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário evidente e não se presta à mera reinterpretação de fundamentos com base em mudanças jurisprudenciais supervenientes.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos concretos do processo não configura fundamentação inidônea.
A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de condenação já transitada em julgado.
A diferenciação na dosimetria da pena entre corréus pode decorrer de valoração individualizada das circunstâncias judiciais e não implica, por si só, ofensa ao princípio da isonomia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 155, § 4º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/03/2019; STJ, HC 870.118/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg-HC 946.836/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/04/2025; STJ, Súmula 444.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A revisão criminal não constitui meio de reapreciação da prova ou de reinterpretação de fundamentos da sentença com base em mudança jurisprudencial superveniente, mas via excepcional destinada à correção de erro judiciário manifesto, nos termos do art. 621 do CPP.
A decisão condenatória analisou de forma adequada e fundamentada as circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos dos autos, não havendo vício que justifique a revisão da pena.
A utilização de ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do réu foi realizada antes da edição da Súmula 444/STJ, em 2010, e não se aplica retroativamente às sentenças já transitadas em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.
A mudança de orientação jurisprudencial não tem efeitos retroativos para revisar decisões penais definitivas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
A diferença de dosimetria entre o revisionando e o corréu encontra justificativa na distinta valoração da culpabilidade, conforme realidade processual individualizada e em função de julgamentos proferidos em contextos jurisprudenciais distintos, afastando alegação de ofensa ao princípio da isonomia.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente